Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. DESEMPREGO NÃO EXIME OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA. MANUNTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA A QUO DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. As bases da fixação dos alimentos podem alterar-se ao longo do tempo, sendo possível a readequação da prestação, de modo a atender a nova situação fática, uma vez que o provimento judicial que fixa os alimentos rege-se pela cláusula rebus sic stantibus.
4. A situação de desemprego do genitor não o exime da obrigação de prestar alimentos em patamares condizentes à atividade informal realizada. Aliás, a pretexto da maior condescendência que se pede via do recurso em favor do devedor de alimentos em face do seu estado de hipossuficiência econômica, não se pode olvidar que a situação de penúria a que se submete o credor desses mesmos alimentos é ainda maior, na sua tenra idade.
5. Recurso conhecido e desprovido.